Tribunal: TJPA
Processo: 0818747-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818747-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEA SERFATY FERREIRA

AGRAVADO: SUELY SERFATY, MERIAM SERFATY, MAIR SERFATY, MOYSES COHEN, DANIELE PEREIRA SERFATY, DAVID PEREIRA SERFATY, DYONE SERFATY CARVALHO, RAQUEL SERFATY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Léa Serfaty Ferreira contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818747-95.2023.8.14.0000, interposto no contexto de inventário judicial. A embargante alega contradição e obscuridade quanto à responsabilização da inventariante pelos bens do espólio sem o correspondente acesso e posse, além de apontar omissão na análise dos arts. 757 do CPC, 1.741 e 1.774 do Código Civil e art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, pleiteando o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos de declaração, e se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da matéria já decidida.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao indeferir a pretensão da embargante, reconhecendo que a inventariante possui dever legal de administrar os bens do espólio, não sendo possível eximir-se de suas obrigações sem autorização judicial.

Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais indicados, tampouco se verifica contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se à correção de vícios formais da decisão.

A ausência de análise expressa de todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão se a fundamentação for suficiente para resolver a controvérsia.

O juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 1.741 e 1.774; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJPA, AI 201130148667, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 13.02.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LÉA SERFATY FERREIRA contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicado em 22 de abril de 2025, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0818747-95.2023.8.14.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do inventário tombado sob o nº 0846038-16.2018.8.14.0301.

A embargante aponta a existência de contradição e obscuridade no acórdão recorrido, notadamente quanto à imputação da responsabilidade administrativa dos bens à inventariante, ao passo que lhe é negado o acesso e a posse dos referidos bens, sob a guarda e administração exclusiva das curadoras. Argumenta que a decisão padece de omissão quanto à análise dos arts. 757 do CPC, 1.741 e 1.774 do Código Civil, além do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, os quais requer expressamente o prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos, a fim de sanar as contradições e omissões apontadas, e que se promova o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.
Nesse sentido, destaco da decisão embargada:

“(...)

O que se verifica, no presente feito, são herdeiros e inventariantes disputando para quem NÃO REALIZARÁ as medidas de conversação do imóvel. Todavia, ao inventariante, não cabe alegar qualquer escusa, já que seu
munus
JUDICILA e LEGAL de promover a “administrar dos bens do espólio”, do qual não tem disposição para se esquivar, salvo autorização judicial em sentido contrário – obrigação totalmente antagônica a dos demais herdeiros, que não operam como auxiliares do Juízo das Sucessões.
(...)”

(grifos do original)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Em igual direção, esta C. Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO A SER SANADA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES QUANDO SUA FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. EM FACE DE SENTENÇA É CABÍVEL UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE QUE A SENTENÇA POSSUI DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA É MERA CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 201130148667 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/02/2014)
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada, qual seja, a possibilidade de interposição do recurso especial e/ou extraordinário.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025